Tribunal: TJPA
Processo: 0802624-56.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802624-56.2022.8.14.0000

PACIENTE: SAMIRES DA SILVA SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL.
O habeas corpus somente pode ser impetrado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal
. Dessa forma o
habeas corpus
está sendo utilizado como mero substitutivo do recurso adequado, qual seja a Revisão Criminal.
NÃO CONSTATAÇÃO DE CASO DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de Abaetetuba
/
Pa em que é Paciente
Samires da Silva Santos
,
na 16ª Sessão Ordinária realizada por vídeo conferência em 09 de maio de 2022, à unanimidade em
não conhecer
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, impetrado em favor de
SAMIRES DA SILVA SANTOS
, contra ato supostamente coator, praticado pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

Extrai-se da impetração
a paciente foi condenada, nos autos do processo de nº 0003147-56.2020.8.14.071, pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, como incursa na prática delitiva prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, havendo o trânsito em julgado da sentença para a defesa no dia 05.05.2021.

Atualmente, os autos do processo encontram-se arquivados, ante o trânsito em julgado da sentença.

Impetrado o presente mandamus, a Defesa alega que “manifesta ilegalidade e arbitrariedade da dosimetria da pena que lhe foi imposta, face a equivocada análise pelo Juízo Coator, da causa de diminuição de pena inserta no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, aquando prolatado o édito, em franco aborrecimento ao inciso IX do artigo 93 da Constituição do Brasil.”.

Ao mesmo tempo, requer seja “acolhido, estabelecer nos termos do artigo 33 do Código Penal, o regime aberto para início do desconto da pena corporal e, atendidos os requisitos do artigo 44 Lei Penal, substituir a Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos”

Em razão dos fatos acima descritos, alega “demonstrado na sentença a primariedade e os bons antecedentes da Paciente, bem como, não apontado sua participação em organização ou atividade criminosa, bem como, informada a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida, reconhecer e aplicar em seu quantum máximo (2/3) a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06”.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria pelo que em seguida, indeferi o pedido de liminar, por não verificar presentes os pressupostos autorizadores, bem como solicitei informações ao juízo inquinado coator (ID. 8416832).

Em suas informações (ID 8438765), o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba relatou a situação processual do paciente, extraindo-se o seguinte:

“(...) Conforme narrou a exordial
acusatória
:

“
após diversas denúncias anônimas sobre a ocorrência de tráfico de entorpecente em um imóvel localizado na rua Carmen Cardoso, bairro S
ã
o Sebasti
ã
o, uma equipe de policiais civis se deslocou at
é
o local apontado, e, após realizar investigaç
õe
s, encontrou no banheiro da residência 20 (vinte) po
r
ç
õe
s de substancia entorpecente conhecida como Oxi, além de balança de precis
ã
o e outros apetrechos utilizados na produç
ã
o do entorpecente. No momento da abordagem, encontravam-se presentes no local as ora denunciadas Mirele Conceiç
ã
o Ferreira e Samires da Silva Santos.
Na ocasião da abordagem, os policiais escutaram barulho de descarga do vaso sanitário, e acreditam que esse ato foi praticado pelas denunciadas para se livrarem de parte do entorpecente que possuíam. Perante a autoridade policial, a denunciada Samires alegou na delegacia de polícia que a droga encontrada pertencia a denunciada Mikele Conceição Ferreira, irmã da Sra. Mirele Conceição Ferreira. Consta que a Sra Mikele também residia no mesmo imóvel em que ocorreu a abordagem policial. Por sua vez, a denunciada Mirele alegou que a droga pertencia a denunciada Samires.

De acordo com as informações do sistema Interno do TJPA (LIBRA) a impetrante Samires da Silva Santos foi condenada às sanções punitivas do art. 33, caput, da lei nº 11.343/06
com pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Infere-se da sentença condenatória prolatada nos autos em referência (05/05/2021) que foi mantida a prisão preventiva da acusada.

A sentença transitou em julgado, sem a interposição de recurso pelas partes, conforme certificado pela Diretora de Secretaria (doc. 20210128229450-libra), pelo que foi expedida guia de recolhimento definitivo em desfavor de Samires da Silva Santos, nos autos de execução nº 2000442-91.2021.8.14.0401.

Em relação aos antecedentes criminais de SAMIRES DA SILVA SANTOS, verifico que esta possui contra si, outras ações penais em curso (proc. 00032271120188140031 – art. 14 da lei 10.826/2003 e proc. 00104826320198140070 – ARTIGO 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006.

Atualmente, os autos encontram-se arquivados, ante o transito em julgado da sentença condenatória. (...)”

Em manifestação, a Procuradoria se pronunciou pelo não conhecimento do
writ (ID 8482518)
.

É o relatório.

VOTO

Suscita o impetrante a concessão da ordem de
Habeas Corpus,
no sentido de revisar a sentença condenatória para que seja reconhecida em favor da paciente a causa especial de diminuição do art. 33, §4º da lei nº 11.343/2006, alegando preencher os requisitos legais. E, em consequência modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Ab initio,
levanta a Douta Procuradoria de Justiça a preliminar de não conhecimento da presente ordem em decorrência da mesma estar sendo manejada como sucedâneo recursal.

Com efeito, conforme o entendimento da D. Procuradoria entendo, que a via eleita pelo impetrante se revela inadequada para o fim colimado, tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso próprio para atacar uma decisão judicial. Quando o remédio constitucional funcionar como sucedâneo, para salvaguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido, deve haver a constatação de algum ato arbitrário ou ilegal, o que não se coaduna com os autos.

Em outras palavras, o impetrante, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio.

No caso em tela, o impetrante se insurge contra a sentença condenatória quanto ao não reconhecimento na terceira fase de dosimetria da pena do tráfico privilegiado.

Analisando a sentença condenatória o magistrado assim se manifestou quanto ao não reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006:

“(...) Em terceira fase da dosimetria,
não vislumbro causas de aumento ou diminuição de pena.

Ressalto não ser aplicável o disposto no parágrafo quarto do art. 33 da Lei de drogas, tendo em vista que a denunciada responde por outra crime de tráfico, inclusive, com circunstâncias extremamente semelhantes a esta, a indicar que a ré se dedica a atividades criminosas.

Nesse sentido: "É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06."

(EREsp 1.431.091

, Inf. 596). (...)”

Ora, a tese aventada pelo impetrante neste
writ
poderia ter sido veiculada pela via padrão, como já mencionado, em sede de apelação, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote ou burle o sistema judiciário.

Segundo informações da autoridade inquinada coatora a sentença condenatória
transitou livremente

em julgado em
05/05/2021
,
conforme certidão de trânsito (ID 8409110
)
, sem que a defesa tenha interposto recurso de apelação, já possuindo a guia de recolhimento definitiva expedida.

De fato, além das teses poderem ter sido arguidas a quando do tempo hábil de apelo, agora o faz o impetrante como sucedâneo recursal, o que é inadmitido.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DE REFORMAS NO ÉDITO CONDENATÓRIO – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O PRESENTE WRIT ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE REVISÃO CRIMINAL – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA – NÃO CONSTATAÇÃO DE CASO DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.
Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, em virtude do pleito suscitado pelo impetrante não se adequar à via estreita do writ. Com efeito, tal matéria (reforma da sentença condenatória) pode ser veiculada pela via adequada, qual seja, a ação de revisão criminal, não se admitindo, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio (1845207, 1845207, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-11, Publicado em 2019-06-14)

HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA SENTENÇA QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHA.
WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO (APELAÇÃO), QUE, INCLUSIVE, JÁ FOI INTERPOSTO PELA PARTE E RECEBIDO NA ORIGEM PELO MAGISTRADO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NO MAIS, INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REMÉDIO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDO
. É incabível a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, ressalvando-se, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade, eventual abuso de poder ou teratologia; situação não verificada na hipótese em tela. (TJ-SC - HC: 40010147820188240000 Capital 4001014-78.2018.8.24.0000, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 22/03/2018, Primeira Câmara Criminal)

Destaque-se que não há, na hipótese vertente, nenhuma ilegalidade manifesta, tampouco teratologia na decisão apontada como coatora, notadamente, porque, a sentença fundamentou os motivos pelos quais não reconheceu o tráfico privilegiado para a paciente.

Diante disso, não vislumbro ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que não houve vício apto a inquinar de nulidade o feito.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto, não conheço da impetração, por ser manejado HC como sucedâneo recursal, tampouco constato ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício.

Belém, data da assinatura digital

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 10/05/2022